Tribunal: STF
Processo: AI 627051
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
   admissibilidade de recurso especial. Competência do Superior
   Tribunal de Justiça. O exame dos requisitos de admissibilidade do
   recurso especial compete exclusivamente ao Superior Tribunal de
   Justiça, e não, a esta Corte.